Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-51.2014.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000928-51.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DAVID MARINHO QUARESMA - CPF: 006.753.901-76 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), PEDRO AMERICO DE ALCANTARA ORDANO (APELANTE), HARLEY BUENO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 040.202.311-09 (VÍTIMA), FILIPE PASSOS BEZERRA - CPF: 030.208.971-30 (VÍTIMA), NATALINO LUCAS SANTANA PEREIRA - CPF: 029.534.431-85 (VÍTIMA), JOANILSON DA SILVA SOARES - CPF: 044.837.141-39 (VÍTIMA), GEFFERSON GOMES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO DELITO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE ESCORREITA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO APREENDIDO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelas defesas dos acusados contra sentença que os condenou pela prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (fato 1) e dois delitos, em concurso formal, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (fato 2), à pena total de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusados subtraíram veículo e pertences mediante grave ameaça exercida com arma de fogo;
(ii)
mesmo veículo utilizado em segundo roubo, horas depois;
(iii)
prisão em flagrante com apreensão do veículo, objetos subtraídos e simulacro de arma de fogo;
(iv)
reconhecimento pessoal positivo pelas vítimas na fase policial;
(v)
revelia dos acusados na fase judicial.

3.
Requerimentos:
(i)
desclassificação do primeiro crime (fato 1) para receptação;
(ii)
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quanto ao fato 2;
(iii)
redução da fração de aumento na terceira fase dosimétrica quanto ao fato 2;
(iv)
reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões consistem em:
(i)
verificar a suficiência probatória para condenação por roubo;
(ii)
analisar a aplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo ante a apreensão de simulacro;
(iii)
aferir a idoneidade da escala de aumento aplicada na terceira fase do cálculo dosimétrico;
(iv)
examinar a presença dos requisitos da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos extrajudiciais das vítimas, corroborados pelos testemunhos policiais judicializados, pelos reconhecimentos pessoais formais e pela apreensão do veículo com objetos subtraídos poucas horas após o crime, demonstram inequivocamente a autoria do crime de roubo e impedem a desclassificação do tipo penal para o delito de receptação (CP, art. 180).

6. O simulacro de arma de fogo não configura a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade lesiva concreta, servindo apenas para caracterizar a elementar da grave ameaça, inerente ao tipo de roubo.

7. Afastada a causa de aumento do emprego de arma (CP, art. 157, ­§ 1º) e mantida apenas a majorante do concurso de pessoas, impõe-se retificar a escala de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico, para 1/3.

8. A continuidade delitiva se caracteriza quando crimes da mesma espécie são praticados em intervalo temporal reduzido, com utilização do produto do primeiro crime como instrumento do segundo, evidenciando unidade de desígnios e aproveitamento da mesma ocasião criminosa.

9. A pena definitiva inferior a 8 anos, associada à primariedade e à neutralidade das circunstâncias judiciais, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos
parcialmente providos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 71,
caput
; 157, § 2º, I e II; 180,
caput
; CPP, arts. 155; 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.753.116/RN, AREsp 2.864.683/GO, AgRg no AREsp 2.330.199/MG; TCCR/TJMT, Enunciado 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Pedro Américo de Alcântara Ordano
e
Fernando David Marinho Quaresma
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0000928-51.2014.8.11.0042, que os condenou pela prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II, antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018 – fato 1) e de dois delitos de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II, antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018 – fato 2).

Cada um deles foi apenado com apenado com
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
(id. 322005953).

Nas
razões recursais
, a defesa do acusado
Fernando David Marinho Quaresma
requer a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (fato 1) para o delito receptação, sob o argumento de que não haveria provas judicializadas da autoria do roubo.

Simultaneamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo reconhecida nos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (fato 2), porque comprovada a utilização de um simulacro durante os episódios.

Pleiteia, ainda, a readequação do
quantum
de aumento na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal de 1/3 (um terço) e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2 (id. 322005973).

A defesa do acusado
Pedro Américo de Alcântara Ordano
apresenta os mesmos pedidos: (
i
) desclassificação para receptação quanto ao fato 1; (
ii
) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quanto ao fato 2; (
iii
) redução da escala de aumento na terceira fase da dosimetria; e (
iv
) reconhecimento da continuidade delitiva (id. 322005966).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
parcial

provimento
dos recursos, tão-somente para afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo quanto ao fato 2, com a consequente redução da pena na terceira fase da dosimetria (id. 322005975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
dos recursos, apenas para: (
i
) afastar a majorante do uso de arma de fogo quanto ao fato 2; (
ii
) reduzir a fração de aumento para 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria; e (
iii
) reconhecer a forma continuada dos crimes (id. 326267368).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Fernando David Marinho Quaresma
e
Pedro Américo de Alcântara Ordano
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, I, II e V, antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018 – fato 1) e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II, antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.654/2018 – fato 2), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
1º FATO (Roubo circunstanciado)

No dia 05/01/2014, por volta de 21h30min, em frente a uma residência situada no bairro Morada do Ouro II, próximo ao Colégio Poente, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – subtraíram, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes no aparelho celular e no veículo VW/Gol, de cor preta, placa NBF-5067 de propriedade da vítima HARLEY BUENO ESTEVÃO DA SILVA; bem como o aparelho celular e o par de tênis de propriedade da vítima FILIPE PASSOS BEZERRA, sendo os crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos em concurso formal impróprio (por duas vezes) com desígnios autônomos contra cada uma das vítimas.

2º FATO (Roubo circunstanciado)

Em concurso material de crimes, agora às 02h30min do dia 06/01/2014, os denunciados - em identidade de liame subjetivo e divisão de tarefas - subtraíram, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes no aparelho celular da vítima NATALINO LUCAS SANTANA PEREIRA, bem como o aparelho celular da vítima JOANILSON DA SILVA SOARES, sendo os crimes praticados em uma única conduta dividida em vários atos em concurso formal impróprio (por duas vezes) com desígnios autônomos contra cada uma das vítimas.

DOS FATOS COMUNS:

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos as vítimas Harley e Filipe conversavam em frente a uma residência no bairro Morada do Ouro II, quando os denunciados saíram de um terreno baldio – cada um portando um revólver – e de imediato ordenaram às vítimas que entrassem no veículo de Harley (VW/Gol, de cor preta, placa NBF-5067).

Os denunciados mantiveram as vítimas no banco de trás do veículo, com a liberdade restringida sob a mira de arma de fogo, enquanto seguiam em direção ao bairro Jardim Umuarama II, onde as vítimas tiveram seus bens subtraídos e foram abandonadas em uma estrada de terra. Os denunciados empreenderam fuga com o veículo subtraído e as vítimas acionaram a polícia comunicando o ocorrido.

Horas depois, ainda na mesma noite, os denunciados – em posse do veículo subtraído – abordaram as vítimas Natalino e Joanilson (que haviam acabado de sair do serviço em que trabalhavam como garçons) e anunciaram o roubo. Na ocasião, o denunciado PEDRO desceu do carro e apontou uma arma contra as vítimas exigindo a entrega imediata dos aparelhos celulares e do dinheiro, enquanto o denunciado FERNANDO dirigia o veículo.

Foram subtraídos da vítima Joanilson o aparelho celular (Samsung Galaxy) e a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, e da vítima Natalino o aparelho celular.

Os denunciados empreenderam fuga consumando o crime de roubo contra as duas vítimas.

Na mesma data, por volta das 04h00min, uma guarnição da polícia militar que já havia sido informada acerca do roubo do veículo VW/Gol, de cor preta, avistou o veículo na Rua Curio, no bairro CPA III, quando então o automóvel empreendeu fuga em alta velocidade, dando início à perseguição que culminou na abordagem dos ocupantes.

Estavam no referido automóvel os denunciados FERNANDO e PEDRO, bem como a testemunha GEFFERSON GOMES DE ANDRADE (cujo envolvimento nos crimes ora apurados não restou comprovado nas investigações).

Foi encontrado nas vestes do denunciado PEDRO 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína (laudo de constatação preliminar – fls. 43). Embaixo do banco do motorista foi encontrado um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares.

Os denunciados foram conduzidos à Delegacia onde as quatro vítimas os reconheceram como os autores do roubo. Somente parte dos objetos subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas.

Em interrogatório, os denunciados se limitaram a permanecer em silêncio
”
. (id. 322003945 - Pág. 1-4).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente, para condenar os apelantes pela prática do crime de um roubo majorado pelo concurso de pessoas quanto ao fato 1 (CP, art. 157, § 2º, II) e pela prática, por duas vezes, do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas quanto ao fato 2 (CP, art. 157, § 2º, I e II), à pena individualizada de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Inconformada, as defesas de ambos os acusados interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

As defesas dos apelantes postulam a desclassificação do delito relacionado no fato 1, roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), para o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Sustentam que as vítimas
Harley Bueno Estevão da Silva
e
Filipe Passos Bezerra
não foram ouvidas na fase judicial, restando ausente a ratificação dos depoimentos e os reconhecimentos pessoais realizados em sede policial, em afronta ao comando normativo do art. 155 do Código de Processo Penal.

Argumentam, ainda, que a prova judicial se limita aos testemunhos dos policiais militares, os quais apenas confirmaram a prisão dos apelantes na posse do veículo VW/Gol e do calçado subtraídos, elementos que, sob a sua óptica, autorizariam tão-somente a configuração do delito de receptação.

O pleito não comporta acolhimento.

O crime de roubo configura-se quando o agente subtrai coisa alheia móvel mediante emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa ou, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, apropriando-se definitivamente do bem para si ou para terceiro (CP, art. 157,
caput
).

A distinção essencial entre o roubo e a receptação reside na participação direta do agente na subtração violenta do patrimônio alheio, enquanto a receptação pressupõe a conduta posterior de quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta coisa que sabe ser produto de crime, sem ter participado da ação subtrativa originária (CP, art. 180,
caput
).

Em paralelo, não se ignora que, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de maior credibilidade quando apresentada com firmeza e coerência, ainda que colhida exclusivamente na fase inquisitorial.

Para além disso, conforme estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória não pode ser lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, salvo quanto às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Apesar disso, não há óbice à utilização de elementos da fase investigativa quando estes são corroborados por prova judicializada, pois o que se veda é a condenação baseada
exclusivamente
em indícios colhidos na fase policial não submetidos ao contraditório, permitindo-se, no entanto, sua valoração quando devidamente confirmados na fase judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.199/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

De igual modo, os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo e revestido de fé-pública, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios e colhidos na presença das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e desde que ausentes indícios concretos de parcialidade ou intenção de prejudicar injustificadamente o acusado.

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso concreto, a materialidade delitiva resta inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. id. 322003945-Págs. 39/43), auto de prisão em flagrante (id. 322003945-Pág. 7), pelos termos de reconhecimento pessoal (id. 322003945-Pág. 15 e 19), pelo auto de apreensão e pelos demais documentos acostados aos autos (id. 322003945-Pág. 61).

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal dos apelantes.

Na fase extrajudicial, a vítima
Harley Bueno Estevão da Silva
narrou, com riqueza de detalhes, que em 05/janeiro/2014, por volta das 21h40, estava em frente à residência de seu amigo e vítima
Filipe Passos Bezerra
, quando dois indivíduos surgiram de um terreno baldio portando armas de fogo do tipo revólver.

Relatou que os agentes determinaram que ele e
Filipe
entrassem no veículo VW/Gol, de cor preta, placa NBF-5067, de propriedade do declarante, ocasião em que foram mantidos no banco traseiro enquanto um dos criminosos assumia a direção e o outro revistava os ofendidos e subtraía seus pertences. Afirmou que foram conduzidos até um bairro distante, onde foram abandonados em estrada de terra, mas lograram êxito em acionar a autoridade policial tempos depois.

Esclareceu que, aproximadamente às 3h da madrugada, foi informado pela Polícia Militar da recuperação do veículo e da prisão de três indivíduos, oportunidade em que compareceu à unidade policial e realizou o reconhecimento pessoal dos apelantes
Fernando David Marinho Quaresma
e
Pedro Américo de Alcântara Ordano
(id. 322003945-Pág. 13 e 15).

No mesmo compasso, a vítima
Filipe Passos Bezerra
declarou na fase policial que, na noite de 05/janeiro/2014, por volta das 22h30, conversava com
Harley Bueno
em frente à residência dos pais de sua namorada, quando dois indivíduos, ambos munidos de armas de fogo, anunciaram o roubo e determinaram que os ofendidos entrassem no automóvel.

Relatou que, durante o trajeto em direção ao bairro Três Barras, um dos assaltantes, posicionado no banco do passageiro, subtraiu objetos pessoais das vítimas, entre eles, o par de tênis de propriedade do declarante e aparelhos celulares. Mencionou que, após serem abandonados em local ermo, conseguiram acionar a Polícia Militar e, cerca de três horas depois, foram informados da recuperação do veículo e da prisão de três pessoas.

Asseverou que, na delegacia, reconheceu pessoalmente os apelantes
Fernando David Marinho Quaresma
e
Pedro Américo de Alcântara Ordano
como os autores do roubo, bem como o par de tênis apreendido com um deles (id. 322003945-Pág. 17 e 19).

Dito isso, os reconhecimentos pessoais realizados por ambas as vítimas observaram estritamente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com descrição prévia das características físicas dos agentes, apresentação dos suspeitos ao lado de outras pessoas com aparência semelhante e lavratura dos respectivos termos de reconhecimento.

Em juízo, embora as vítimas não tenham comparecido, os policiais militares
Ítalo José de Souza Santos
e
Helbert Bispo de Souza
, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, confirmaram os fatos narrados na fase inquisitorial (id. 322003943).

O policial militar
Ítalo José de Souza Santos
relatou que foi irradiada a ocorrência de roubo em que as vítimas haviam sido sequestradas e posteriormente abandonadas em região de chácaras, conseguindo, após encontrarem parentes, acionar a autoridade policial.

Afirmou que, durante a abordagem policial, os suspeitos tentaram empreender fuga em grupo e colidiram o veículo com um muro, momento em que então se renderam. Esclareceu que, no momento da abordagem, havia três pessoas no veículo, e duas delas foram reconhecidas pelas vítimas como autoras do crime. Por fim, frisou ter encontrado no automóvel um simulacro de arma de fogo (id. 322003943).

Por sua vez, o policial militar
Helbert Bispo de Souza
corroborou integralmente os fatos narrados pelo colega de farda, destacando que o veículo VW/Gol, de cor preta, havia sido roubado em uma residência e posteriormente utilizado em outro roubo.

Mencionou que os suspeitos foram localizados no bairro CPA III, ocasião em que tentaram fugir da guarnição policial, mas perderam o controle do automóvel durante a perseguição.

Asseverou que, na delegacia, o proprietário do veículo reconheceu os dois apelantes como os responsáveis pelo crime (id. 322003943).

Convém destacar que a prisão em flagrante dos apelantes ocorreu na madrugada em 06/janeiro/2014, por volta das 3h, portanto, poucas horas após a prática delitiva, circunstância que, em conjunto com a apreensão do veículo e dos objetos pessoais subtraídos das vítimas, corrobora fortemente a autoria.

Ademais, os apelantes permaneceram em silêncio na fase policial e não compareceram aos atos processuais na fase judicial, tanto que foi decretada a revelia, o que reforça a impossibilidade de se acolher a tese de desclassificação do delito.

Assim, porque o arcabouço probatório é suficientemente robusto para subsidiar o édito condenatório, a sentença de origem não merece reparos nesse ponto.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena definitiva

As defesas postulam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação ao fato 2, porquanto foi apreendido apenas um simulacro, conforme atestado pelos policiais militares em juízo.

Com razão.

O art. 157, § 2º, I, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos (janeiro de 2014), estabelecia o aumento de pena de 1/3 até 2/3 quando o agente se valesse do “emprego de arma”.

A
ratio essendi
da majorante reside no incremento do risco à integridade física da vítima e no maior poder de intimidação proporcionado pelo artefato bélico, justificando tratamento penal mais rigoroso. Seu fundamento axiológico pressupõe, pois, a existência de instrumento dotado de potencialidade lesiva concreta, capaz de efetivamente colocar em perigo a vida ou a incolumidade corporal do ofendido.

No caso vertente, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos materiais apreendidos, demonstra de forma inequívoca a utilização de mero simulacro, objeto desprovido de qualquer aptidão para causar lesões por disparo.

O policial militar
Ítalo José de Souza Santos
, ao ser inquirido judicialmente, relatou com clareza que “
foi irradiado um roubo em que as vítimas foram sequestradas e abandonadas em região de chácara
”, esclarecendo que, após a abordagem policial e a prisão dos acusados, “
o veículo utilizado no crime foi apreendido, e foi constatado que ele possuía um simulacro de arma de fogo
” (id. 322003943).

Na mesma linha, o policial militar
Helbert Bispo de Souza
corroborou integralmente a versão de seu colega e narrou que, durante a revista ao automóvel e a busca pessoal, foram localizados os aparelhos celulares dos ofendidos, além de um artefato imitando arma de fogo, desprovido de qualquer potencial ofensivo (id. 322003943).

Além da convergência entre si, os depoimentos judiciais dos policiais encontram respaldo material no auto de apreensão id. 322003945, fl. 44, que documenta formalmente a existência do simulacro apreendido no veículo utilizado pelos apelantes.

Nesse viés, o uso de simulacro de arma de fogo não configura a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, servindo apenas para caracterizar a elementar da “grave ameaça”, inerente ao crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Rel. Min.Sebastião ReisJúnior,Sexta Turma, 25.3.2025).

Cumpre observar, ademais, que a própria sentença recorrida reconhece expressamente a impossibilidade de aplicação da majorante em relação ao Fato 1, ao consignar que os policiais ouvidos em juízo afirmaram ter apreendido apenas simulacro de arma de fogo, tanto que afastou a causa de aumento em relação àquele fato.

Solução idêntica deve, consoante pleiteado pelos apelantes, ser aplicada ao fato 2, dada a inexistência de potencial lesivo do objeto na empreitada criminosa.

Portanto, acolho os apelos para afastar a majorante do emprego de arma em relação ao fato 2 e readequar a tipificação para roubo majorado apenas pelo
concurso de agentes
(CP, art. 157, § 2º, inc. II).

2.2. Continuidade delitiva

A defesa dos apelantes postula, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal entre os fatos 1 e 2, em substituição ao concurso material aplicado na sentença condenatória.

Sustentam que os delitos ocorreram em intervalo temporal reduzido (aproximadamente cinco horas entre os eventos), na mesma localidade (Cuiabá/MT), com idêntico
modus operandi
– utilização do veículo subtraído no primeiro crime para execução do segundo, emprego de simulacro de arma de fogo e pluralidade de agentes –, circunstâncias que evidenciariam a unidade de desígnios necessária à configuração do crime continuado.

O pleito, igualmente, comporta guarida.

A figura da continuidade delitiva estabelece tratamento diferenciado para situações em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, devendo as condutas subsequentes representarem desdobramentos de uma mesma ocasião criminosa (CP, art. 71).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a caracterização do crime continuado exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro:

“
(...) O crime continuado se constitui em benefício penal que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena, com vistas a evitar a exacerbação das reprimendas em razão de infrações similares que resultam de um plano comum, ainda que rudimentarmente arquitetado. Para a sua configuração, o art. 71, caput, do Código Penal exige, cumulativamente, a presença de 3 (três) requisitos de ordem objetiva: (i) pluralidade de condutas; (ii) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (iii) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram um quarto requisito, implícito na norma, para a caracterização da continuidade delitiva: a unidade de desígnios na prática dos crimes. Precedentes. (...)
”. (STJ, AREsp n. 2.864.683/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Os requisitos objetivos compreendem a pluralidade de condutas, a identidade de espécie dos crimes praticados e a semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução.

O requisito subjetivo, por sua vez, demanda a demonstração de unidade de desígnios, elemento que vincula as ações subsequentes como desdobramentos naturais de um plano criminoso único ou de aproveitamento de uma mesma ocasião propícia.

O caso dos autos preenche inequivocamente todos os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Quanto aos critérios objetivos, observa-se que os apelantes praticaram crimes da mesma espécie – roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Além disso, a proximidade temporal entre os delitos revela-se inquestionável, já que o fato 1 ocorreu em 05/janeiro/2014, às 21h30min, enquanto o fato 2 aconteceu na madrugada seguinte, às 2h30min do dia 06/janeiro/2014, perfazendo intervalo de aproximadamente cinco horas entre as condutas.

Esse lapso temporal situa-se dentro dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência como adequados à configuração da continuidade delitiva, não representando ruptura significativa na cadeia de eventos criminosos.

A identidade de lugar também se faz presente, porquanto ambos os crimes foram perpetrados na mesma cidade (Cuiabá/MT), em bairros próximos geograficamente, revelando contexto espacial homogêneo.

O modo de execução apresenta similaridade inquestionável, caracterizada pela atuação conjunta dos apelantes, abordagem de vítimas em via pública, emprego de simulacro de arma de fogo para intimidação e subtração de bens móveis, especialmente aparelhos celulares.

Elemento particularmente relevante consiste na circunstância de que o veículo VW/Gol, subtraído no fato 1, foi utilizado como instrumento para a prática do fato 2, evidenciando que a segunda conduta constituiu desdobramento direto e imediato da primeira.

Assim, a utilização sequencial da
res furtiva
demonstra que os apelantes, após consumarem o primeiro roubo, permaneceram na posse do automóvel subtraído e, valendo-se dele, perpetraram nova subtração pouco depois, em dando continuidade à atividade criminosa iniciada.

Quanto ao critério subjetivo, a unidade de desígnios manifesta-se pela sequencialidade das ações, pela utilização do produto do primeiro crime como meio para execução do segundo, pela identidade de coautoria e pela ausência de solução de continuidade significativa entre os eventos.

Dessa forma, depreende-se que os apelantes, após o fato 1, permaneceram em atividade criminosa contínua durante a madrugada, aproveitando-se da mesma ocasião propícia.

Pelo exposto, deve ser reconhecida a forma continuada dos delitos praticados pelos apelantes (CP, art. 71), em detrimento do concurso material (CP, art. 69).

2.3. Redimensionamento da pena do fato 2

Afastada a majorante do emprego de arma de fogo em relação ao fato 2, impõe-se, por consequência lógica, o redimensionamento das penas de ambos os apelantes.

Nessa linha, a sentença condenou os réus
Fernando David Marinho Quaresma
e
Pedro Américo de Alcântara Ordano
como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes (concurso formal), fixando a seguinte dosimetria:

Na primeira fase, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal avaliadas de forma neutra, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária foi mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I), a pena foi aumentada em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, diante do concurso formal (duas vítimas, Natalino e Joanilson), a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nesse cenário, afastada a majorante do emprego de arma de fogo, subsiste apenas a causa de aumento do
concurso de pessoas
, impondo-se a aplicação do patamar mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase, nos exatos termos adotados pelo magistrado sentenciante em relação ao fato 1.

Procedendo ao recálculo, a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida inalterada na segunda fase, deve, na terceira etapa do cálculo, ser majorada em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Aplicando-se, em seguida, o aumento de 1/6 (um sexto) referente ao concurso formal (duas vítimas), a pena alcança
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2.4. Aplicação da continuidade delitiva

Quanto ao fato 1, a sentença fixou a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual se mantém inalterada no presente julgamento.

Como visto no tópico anterior, a pena do Fato 2 foi redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2, a sistemática de aplicação da pena deve observar o disposto no art. 71,
caput
, do Código Penal, que estabelece a aplicação da pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Considerando que os apelantes praticaram dois crimes em continuidade delitiva, a fração de aumento deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), consoante orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão importa, pois, no acréscimo de 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias, resultando na
pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
para cada um dos apelantes.

2.5. Regime inicial de cumprimento de pena

Como os apelantes são primários e as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra na primeira fase da dosimetria e a pena definitiva é inferior a oito anos, autoriza-se o estabelecimento do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Assim, porque redimensionada a reprimenda para patamar inferior a oito anos, impõe-se a fixação do regime semiaberto para resgate da pena.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados
Fernando David Marinho Quaresma
e
Pedro Américo de Alcântara Ordano
, apenas para: (
i
) afastar a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal em relação ao fato 2; (
ii
) reduzir a fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3 na terceira fase da dosimetria do fato 2; e (
iii
) reconhecer a continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2 e, consequentemente, fixar a pena individualizada para ambos os apelantes em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026